Tribunal: TJBA
Processo: 8033773-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Apelação nº: 8033773-08.2025.8.05.0001 Apelantes: Jeferson dos Santos e Vinicius Gabriel Oliveira Freitas Advogado: Leone Lima Cerqueira, OAB/BA 66.546 Advogado: Fábio Mattos de Paulo, OAB/BA 46.729 Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Patricia Lima de Jesus Santos Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (idosa e menor). Concurso material de crimes. “Live” transmitida ao vivo. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COAUTORIA E DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. Pedido de aplicação de dois terços na fração da minorante do tráfico. Negado. redução da pena-base no crime de cárcere. impossibilidade. Regime inicial semiaberto. Não concedido. Substituição por restritiva de direitos. Ausência de requisitos. Recorrer em liberdade. Não PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. Caso em exame Trata-se de apelações criminais interpostas por JEFFERSON DOS SANTOS e VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA FREITAS contra sentença da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que os condenou, em concurso material, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) e cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I e IV, do Código Penal), à pena de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado. Os crimes ocorreram em dezembro de 2024, durante operação policial no bairro Tancredo Neves, em Salvador/BA, culminando na invasão de residência e cárcere de três pessoas, incluindo uma idosa de 89 (oitenta e nove) anos e um menor, com transmissão ao vivo do cárcere. II. Questão em discussão As apelações buscaram, em preliminar, o reconhecimento da inépcia da denúncia, por ausência de individualização das condutas, bem como a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postularam o aumento na fração do tráfico privilegiado, a redução da pena-base para o cárcere qualificado, a fixação de regime penal mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 1. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza os fatos e o vínculo entre os acusados, sendo desnecessária minuciosa individualização em crime de coautoria. 2. A materialidade foi comprovada por laudos toxicológico e balístico, auto de apreensão e vídeos da “live”. 3. A autoria foi robustamente demonstrada por testemunhos de policiais militares e provas audiovisuais que mostram os réus ameaçando as vítimas com arma de fogo. 4. A tese de ausência de oitiva das vítimas em juízo não compromete a validade das provas, diante do risco à integridade das vítimas e da suficiência dos demais elementos probatórios. 5. A dosimetria foi adequada, observando os parâmetros legais, com fundamentação suficiente para a fração de 1/6 (um sexto) na causa de diminuição do tráfico privilegiado. 6. Fixada na sentença a pena-base para o crime de cárcere privado acima do mínimo legal. Culpabilidade e circunstâncias do crime valoradas negativamente com respaldo e fundamentação válida. 7. Correta a fixação do regime fechado, em razão do quantum da pena e da gravidade dos delitos. 8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da violência e do regime inicial fixado. 9. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. É válida a denúncia que descreve os fatos de forma clara e objetiva, ainda que sem detalhamento minucioso das condutas em casos de coautoria. 2. A transmissão audiovisual realizada durante a execução do crime constitui prova idônea e suficiente para comprovar autoria e materialidade. 3. A ausência de oitiva das vítimas em juízo não compromete o processo quando justificada por risco à integridade e suprida por outras provas robustas. 4. É válida a aplicação da fração mínima do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em razão da quantidade de droga apreendida.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 41 e 386; CP, arts. 29, 33, §2º, “a”, 59, 69, 148, §1º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 178623/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 712305/SC, DJe 15.02.2022; STJ, AREsp 2675396/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17.12.2024; AgRg no REsp 1.931.220/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8033773-08.2025.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da defesa, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator